Tribunal: TJPA
Processo: 0001273-21.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001273-21.2019.8.14.0054

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0001273-21.2019.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
DALVA RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 14245081

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA RESSALVANDO QUE AS AÇÕES FORAM RECEBIDAS NA MESMA DATA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRECULIARIDADE DO CASO – ART. 1.022 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inexiste contradição no acórdão recorrido, pois, em verdade, bem foi esclarecido que “
o carimbo de recebimento da petição inicial do processo número 0001289-72.2019.814.0054 coincide com o mesmo registro de recebimento da exordial destes autos, em 26.02.2019, não havendo, nesta instância recursal, dados mais claros para avaliar qual dos processos foi alcançado pela litispendência haveria que ser extinto.

2.

Dessa feita, utilizou-se por fundamento a peculiaridade emergente do caso, de modo
claro e assertivo, não havendo o que se falar em contradição.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto

Belém, ____/_____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0001273-21.2019.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:
DALVA RIBEIRO RODRIGUES

EMBARGADA: ACÓRDÃO VINCULADO AO ID Nº 14245081

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

O Banco Votorantim S/A
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 14347699) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Dalva Ribeiro Rodrigues nos seguintes termos:

“(...) é de suma importância observar que, em consulta on-line ao processo número 0001289-72.2019.814.0054 – em trâmite na Vara Única de São João do Araguaia, verificou-se que o carimbo de recebimento da petição inicial coincide com o mesmo registro de recebimento da exordial destes autos, em 26.02.2019, não havendo, nesta instância recursal, dados mais claros para avaliar qual dos processos alcançados pela litispendência deve ser extinto, conforme determina o art. 485, V do CPC/15.

À vista disso, ENTENDO prudente que os efeitos da litispendência ora reconhecida, seja avaliado pelo magistrado primevo, que dada a proximidade com os autos de número 0001289-72.2019.814.0054, poderá, com maior inteireza, sopesar qual dos processos deverá ser extinto, em homenagem aos princípios da economia processual e harmonização dos julgados. (...)”

Em suas razões esclarece que há contradição no acórdão proferido, visto que reconhece a litispendência, porém, não extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ressaltou que a hipótese é de extinção sem resolução do mérito, sendo, portanto, descabida a determinação de retorno à vara de origem para que o juízo de primeiro grau venha a decidir.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID nº 14671864) a embargada, Sra. Dalva Ribeiro Rodrigues, sustenta o não conhecimento dos embargos de declaração, pugnando pela manutenção do acordão publicado, sem qualquer alteração.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante,
bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil
, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios,
verifico que o
decisum
atacado acolheu a preliminar de litispendência, contudo, considerando a peculiaridade emergente dos autos, consubstanciada no registro de recebimento das petições iniciais na mesma data, a lembrar, 26.02.2019, foi ordenado o encaminhamento do feito ao juízo de primeiro grau.

Sobre o entendimento descrito no parágrafo anterior se insurge o embargante, afirmando a existência de contradição, por entender descabida a determinação de retorno à vara de origem.

Neste sentido, em que pese a alegação do embargante inexiste contradição no acórdão recorrido, pois, em verdade, bem foi esclarecido que “
o carimbo de recebimento da petição inicial coincide com o mesmo registro de recebimento da exordial, em 26.02.2019, não havendo, nesta instância recursal, dados mais claros para avaliar qual dos processos alcançados pela litispendência haveria que ser extinto.

Dessa feita, utilizou-se por fundamento a peculiaridade emergente do caso, de modo
claro e assertivo, não havendo o que se falar em contradição.

Diante do quadro formado nos autos, forçoso se faz sopesar que
o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais, não podendo o recurso ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

De outra banda, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido. (AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008)

AGRESP nº 10303/SP AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE.

(...)

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. " (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

ERESP nº 134208/SP EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE
. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos. "(Ministro Edson Vidigal, DJU de 16.09.2003). (grifo não consta do original)

E mais: AgRg no REsp 937.382/GO, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2007, DJ 17.12.2007 p. 169; AgRg no Ag 829.222/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 10.12.2007 p. 377; REsp 719.586/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 532; REsp 769.249/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 203).

Nesse desiderato, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada à ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2023